Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0707342-96.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO EMBARGADO: DAMIAO MANDU DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito tendo em vista a existência de prova da condição de beneficiário. Anote-se a tramitação prioritária, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator